Tribunal: TJES
Processo: 5009576-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DE SOUZA QUINTINO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS PARA COMPROVAÇÃO DE ÁLIBI. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. ORDEM DENEGADA.
1. A acusação, no processo penal, deve comprovar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que, quanto às teses que as refutem, como a existência de testemunhas que confirmam o álibi do réu, cabe à parte que as alega comprová-las, nos moldes do que preceitua o artigo 157,
caput,
do Código de Processo Penal, ao prever que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]”. Logo, no caso em tela, era ônus da defesa diligenciar para obter a identificação das testemunhas que são de seu interesse, a fim de comprovar o álibi por ela alegado, não podendo tal tarefa ser transferida para o Poder Judiciário ou para a autoridade policial, eis que as diligências para a localização de testemunhas em favor do réu estão no âmbito de atuação da atividade profissional do advogado constituído pela defesa, não sendo cabível a intervenção judicial nesse caso, eis que não se trata de matéria de reserva de jurisdição, mas sim de diligência a cargo da parte. 2. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009576-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE EUGENIO SAMPAIO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO DE SOUZA QUINTINO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSE EUGENIO SAMPAIO BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Rodrigo de Souza Quintino, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000545-33.2023.8.08.0045.

Narra a exordial que o paciente foi preso em 20 de outubro de 2023, sob o fundamento de que teria participação no crime de homicídio, juntamente ao corréu Ivonei Ramos dos Santos, destacando-se que ambos os réus e a vítima trabalhavam em uma fazenda na região, na colheita de café.

Em sua defesa, o paciente alegou que, no momento do crime, estaria no alojamento da fazenda, acompanhado por outros trabalhadores, só tomando conhecimento do fato criminoso na manhã seguinte. Nessa linha, afirma o impetrante que a autoridade policial não tomou providências para identificar e/ou fazer a oitiva desses trabalhadores, que poderiam confirmar o álibi do paciente, no sentido de que estaria em tal alojamento no momento do crime.

Aduz, ainda, que o magistrado
a quo
indeferiu o pleito da defesa de que fosse determinado à autoridade policial que diligenciasse junto ao proprietário da fazenda para identificar a identidade dos seus trabalhadores, a fim de confirmar o álibi do paciente.

Fundamenta o impetrante, nessa linha, que “o não-deferimento de diligências solicitadas pela defesa, nos autos do processo, causam uma desigualdade de forças entre esta e a acusação do Ministério Público”.

Sustenta, por sua vez, que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para a data de 20 de agosto de 2024, de modo que requer o deferimento da liminar, para determinar que o magistrado
a quo
imponha que a autoridade policial diligencie junto ao proprietário da fazenda onde ocorreu o crime, para obter a identificação de todos os trabalhadores à época dos fatos, a fim de que estes sejam intimados a comparecer na audiência de instrução e julgamento, suspendendo, por sua vez, a realização da audiência até a conclusão das diligências.

Pois bem.

No presente caso, o impetrante se insurge contra a decisão do magistrado
a quo
, que indeferiu o pedido de determinação à autoridade policial que diligenciasse na fazenda onde o paciente laborava à época dos fatos, a fim de identificar as pessoas que estavam com ele no alojamento, para ouvi-las como testemunhas, confirmando seu álibi de que não estava no local do crime.

Para tanto, o magistrado fundamentou da seguinte forma:

Analisando detidamente a petição de ID 46187965, nota-se que o acusado deseja identificar as possíveis testemunhas de alcunha “Sebo” e “Grillo”, além do indivíduo de prenome “Marcelo”, todos eles trabalhadores rurais que atuavam na mesma propriedade onde os réus e a vítima exerciam suas atividades, e para tanto, pugna seja determinado por este Juízo que a Autoridade Policial promova diligências in loco para identificação dos mesmos.

Sem delongas, indefiro o requerimento formulado pelo acusado RODRIGO, na medida em que a atividade probatória do Juízo não é substitutiva à da parte, promovendo atos que a ela tocam prioritariamente para que alcance seu objetivo. Em outros termos, não cabe ao Poder Judiciário nem à Polícia Civil substituir as partes na defesa de seus interesses, compete a estas promover atos necessários ao bom andamento do processo, somente intervindo o Juízo quando houver recusa em atender a sua solicitação ou a impossibilidade de obter diretamente os elementos necessários para o andamento do feito, o que não se verifica no caso em apreço, inexistindo óbice à própria atuação da defesa em promover as diligências in loco na mencionada propriedade rural para angariar maiores informações sobre os nomes e endereços das testemunhas que lhes são de interesse.

Da motivação acima, não verifico nenhum constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pleito defensivo.

Isso porque, entendo que não cabe ao Poder Judiciário determinar a produção de provas que não estão sob reserva de jurisdição, sendo ônus das partes diligenciar em tal sentido.

Nessa linha, o ônus no fornecimento de dados das testemunhas de interesse da defesa recai sobre a parte interessada, inexistindo obrigação legal a ser repassada ao Poder Judiciário ou à autoridade policial.

Como sabido, a acusação, no processo penal, deve comprovar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que, quanto às teses que as refutem, como a existência de testemunhas que confirmam o álibi do réu, cabe à parte que as alega comprová-las, nos moldes do que preceitua o artigo 157,
caput,
do Código de Processo Penal, ao prever que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. APELO NÃO PROVIDO. PENA DEFINITIVA MAJORADA EM 2/5. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 443/STJ. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. 1. A materialidade e as autorias do crime restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. O depoimento firme e coeso da vítima e policiais ouvidos em juízo mostram-se hábil para atestar a tese da acusação. 2.
O recorrente não apresentou nenhuma não foi apresentada uma testemunha capaz de comprovar que o apelante esteve no motel, que não foi declinado nem o nome. Fato que seria de fácil elucidação. Em casos que tais, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores pátrios, a comprovação do álibi para sustentar a tese da negativa de autoria constitui ônus da defesa, conforme preceitua o art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
3. A simples existência de duas ou mais majorantes do crime de roubo não é suficiente, por si só, para ensejar o aumento de reprimenda superior ao mínimo legalmente previsto, qual seja, 1/3, devendo a escolha da fração ser pautada pelo critério subjetivo, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena. 4. Recurso desprovido e, de ofício, reduzida a pena. (TJCE; ACr 0033665-40.2015.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 16/09/2020; Pág. 106)

[...]
Consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Portanto, é ônus da defesa desincumbir-se da prova do fato por ela alegado, não constante na peça de acusação, isso porque, conforme precedente do STJ, não desrespeita a regra da distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa comprovado o álibi levantado
(AGRG no RESP nº 1.367.491/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 2/5/2013). [...]. (TRF 5ª R.; ACR 08004217620204058504; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Cibele Benevides Guedes da Fonseca; Julg. 02/07/2024)

PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO POR NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADO SOB CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRETENSÃO POR NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA A NORMA PREVISTA NO ART. 461, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o Apelante fundamenta sua pretensão recursal na alínea a, do aludido dispositivo, asseverando que a sessão plenária deve ser declarada nula por violação à plenitude de defesa decorrente de suposta falta de intimação para que tomasse ciência da impossibilidade de notificação de testemunha arrolada sob cláusula de imprescindibilidade. 2. O alegado prejuízo suscitado pelo Apelante, diz respeito à suposta violação à plenitude de defesa praticada pelo Juízo a quo, que negou pedido de adiamento da sessão a fim de que pudesse adotar providências para localizar as testemunhas arroladas sob cláusula de imprescindibilidade. 3. Com base na redação dada ao § 1º, do artigo 461, do CPP, denota-se que o caráter de imprescindibilidade garante à parte a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de adiamento da sessão plenária quando a testemunha arrolada a este título, devidamente intimada, não comparece à sessão de julgamento designada, hipótese que se aplica à testemunha Sabrina. Quanto à norma prevista no § 2º, do aludido dispositivo, a redação é ainda mais clara ao determinar que o julgamento será realizado ainda que a testemunha não seja localizada. 4. Considerando que todas as condutas previstas no artigo 461, do CPP, foram adotadas pelo Juiz presidente para que as testemunhas nomeadas pelo Apelante, com anotação de imprescindibilidade, fossem trazidas a plenário, inclusive com determinação para condução coercitiva, no caso da testemunha Sabrina e, ainda assim, não foram encontradas nos endereços fornecidos pelo Apelante,
não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, muito menos em nulidade posterior a pronúncia, haja vista que é ônus da defesa indicar a localização das testemunhas que tem interesse em arrolar ao feito
. 5. Portanto, não assiste razão à pretensão pela nulidade da sessão plenária, porquanto não restou comprovado qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao Apelante, consoante exigência do artigo 563, do CPP 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJAM; ACr 0224639-44.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins; Julg. 21/08/2023; DJAM 22/08/2023)

[...] Cerceamento de defesa. Ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de realização de diligência para a localização de testemunha de defesa. Violação ao princípio da ampla defesa. Não ocorrência. Juiz sentenciante que determinou a realização de diligência para a localização da testemunha em todos os endereços fornecidos pela defesa.
Ônus no fornecimento de dados das testemunhas arroladas que recai sobre a parte interessada, inexistindo obrigação legal a ser repassada ao Poder Judiciário
na hipótese de não localização destas nos endereços trazidos aos autos. Violação ao princípio da ampla defesa não configurada. [...] (TJSP; ACr 0002510-56.2016.8.26.0347; Ac. 17973007; Matão; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 04/06/2024; DJESP 12/06/2024; Pág. 2341)

Desse modo, no caso, era ônus da defesa diligenciar
para obter a identificação dos trabalhadores da fazenda à época dos fatos, a fim de comprovar o álibi por ela alegado, não podendo tal tarefa ser transferida para o Poder Judiciário ou para a autoridade policial, eis que as diligências para a localização de testemunhas em favor do réu estão no âmbito de atuação da atividade profissional do advogado constituído pela defesa, não sendo cabível a intervenção judicial nesse caso, eis que não se trata de matéria de reserva de jurisdição, mas sim de diligência a cargo da parte.

Nesse mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça:

[...] cabe à defesa o ônus de identificar as testemunhas que poderão comprovar sua alegação, não podendo tal função ser transferida ao Poder Judiciário, tampouco à Polícia Civil, conforme se extrai dos excertos a seguir colacionados.

Portanto, ao negar o pedido da defesa, o juiz
a quo
observou o regramento processual pátrio, não podendo ser deferido, por meio do presente
writ
,

o pleito defensivo de determinação ao magistrado, a fim de que imponha a localização de testemunhas à autoridade policial, sendo tal tarefa ônus da defesa.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)